Tribunal: TJDFT
Processo: 0748318-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO. INVIABILIDADE FINANCEIRA. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO REMANESCENTE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela fundação ré contra sentença proferida em ação civil pública, que julgou procedente o pedido inicial para decretar a extinção da fundação. O Ministério Público pleiteia a reforma da parte da sentença que destinou o patrimônio da fundação extinta a uma associação privada, requerendo que a destinação ocorra conforme a legislação específica, após a liquidação do ativo e passivo. A fundação ré, por sua vez, sustenta preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega cumprir regularmente suas finalidades estatutárias, defende a legalidade de sua gestão e a ausência de justa causa para a extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela fundação ré; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a extinção da fundação; (iii) estabelecer a legalidade da destinação do patrimônio remanescente a associação privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a parte não especificou quais provas pretendia produzir, tampouco demonstrou a imprescindibilidade da dilação probatória.
4. O patrono da ré não demonstrou de absoluta impossibilidade de atuação profissional ou substabelecimento, conforme jurisprudência do STJ, a justificar o pedido de suspensão do prazo recursal. Preliminar rejeitada.
5. Desconsideram-se os documentos juntados extemporaneamente pela ré por não configurarem fatos novos nem preencherem os requisitos legais para sua admissão.
6. A extinção da fundação encontra amparo legal diante do descumprimento de suas finalidades estatutárias, demonstrado por documentos e atas que revelam a inoperância de diversas unidades e ausência de corpo funcional próprio.
7. A inviabilidade financeira da fundação é comprovada por débitos fiscais superiores a R$ 129 milhões, reprovação reiterada de contas, ausência de conta bancária ativa e gestão contábil deficiente, incluindo contratação de empresa terceirizada sem registro formal de aprovação pelo conselho curador.
8. A destinação do patrimônio a associação privada viola o art. 69 do CC e o art. 57 do estatuto da fundação, que exigem reversão a outra fundação de fins semelhantes. Reforma-se a sentença para que a escolha da entidade beneficiária deva ocorrer após a liquidação, em fase própria da execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do autor provido. Recurso da ré parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 69; CPC, arts. 355, I; 370; 435; 765, II; L. 13.105/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 608.847/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26.04.2023.

(ad)